Tribunal: STM
Processo: 7001052-55.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001052-55.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
APELANTE: JOÃO VICTOR CAVALCANTE COSTA, ITALO BRENO FERREIRA DE LIMA,
GABRIEL SILVA VICENTE
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/06/2020 a 10/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
acolheu a preliminar de nulidade suscitada pelo douto Subprocurador-Geral de
Justiça Militar, de incompetência absoluta do Juízo Monocrático de Primeira
Instância, nos termos do Acórdão proferido no IRDR 7000425-51.2019.7.00.0000,
a fim de reconhecer a competência do Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da Auditoria da 7ª CJM para processar e julgar a Ação Penal Militar
7000076-32.2019.7.00.0000, e declarar nula a Sentença condenatória proferida
monocraticamente pelo Juízo a quo, prejudicado o mérito do Apelo interposto
pela Defensoria Pública da União em favor dos ex-Soldados GABRIEL SILVA
VICENTE, ÍTALO BRENO FERREIRA DE LIMA e JOÃO VICTOR CAVALCANTE COSTA,
com a consequente remessa do feito ao nobre Juízo de primeiro grau para o
regular processamento, nos termos do voto do Relator Ministro PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA rejeitava a
preliminar de nulidade da sentença recorrida, por se encontrar preclusa a
matéria, na forma dos arts. 504 e 505, ambos do CPPM e fará declaração de voto.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros LUIS CARLOS GOMES MATTOS
(Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e CARLOS VUYK DE AQUINO.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/07/2020 21:38:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196940057

Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

APELAÇÃO 7001052-55.2019.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
REVISOR: Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
APELANTES: GABRIEL SILVA VICENTE, ex-Sd Ex;
ÍTALO BRENO FERREIRA DE LIMA, ex-Sd Ex; e
JOÃO VICTOR CAVALCANTE COSTA, ex-Sd Ex.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. ART. 209, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR
(CPM). DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). LESÃO CORPORAL LEVE.
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR
(PGJM). INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO MONOCRÁTICO. APLICAÇÃO DA TESE
FIXADA NO INCIDENTE DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) 7000425-
51.2019.7.00.0000. ACOLHIMENTO. APELO PREJUDICADO. DECISÃO POR
MAIORIA.
I - A condução da instrução criminal de forma singular pelo Juiz Federal
ofende a competência absoluta do Conselho de Justiça para processar e
julgar o agente que, embora excluído das Forças Armadas, praticou o
crime quando ainda era militar. Em consequência, resta afetado o direito
dos Apelantes ao seu juízo natural, conforme garante a Constituição da
República de 1988 (CR/88) em seu art. 5º, inciso LIII.
II - Inteligência que se retira do enunciado estabelecido no julgamento do
IRDR 7000425-51.2019.7.00.0000: "Compete aos Conselhos Especial e
Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes
militares na condição de militares das Forças Armadas.".
III - Acolhimento da preliminar de incompetência absoluta do Órgão
Judicial, com a fixação da competência do Conselho de Justiça para
processar e julgar os Acusados que eram militares ao tempo do fato.
Declaração de nulidade da Sentença e de todos os atos da instrução
conduzidos pelo Juízo Monocrático. Prejudicado o conhecimento do mérito
do Apelo. Decisão por maioria.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/07/2020 21:38:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196940057

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar,
em Sessão de Julgamento, sob a Presidência do Ministro Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos
Santos, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em acolher a
preliminar de nulidade suscitada pelo douto Subprocurador-Geral de Justiça Militar de
incompetência absoluta do Juízo Monocrático de Primeira Instância, nos termos do Acórdão
proferido no IRDR 7000425-51.2019.7.00.0000, a fim de reconhecer a competência do
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária
Militar para processar e julgar a Ação Penal Militar 7000076-32.2019.7.00.0000, e declarar
nula a Sentença condenatória proferida monocraticamente pelo Juízo a quo, com a
consequente remessa do feito ao nobre Juízo de primeiro grau para o regular
processamento.

Brasília-DF, 10 de junho de 2020.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Relator

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/07/2020 21:38:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196940057
RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União em favor dos ex-
Soldados do Exército Brasileiro (ex-Sd) Gabriel Silva Vicente, Ítalo Breno Ferreira de Lima e
João Victor Cavalcante Costa, contra a Sentença proferida em 28.8.2019 pela MM. Juíza
Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) Dra. Flávia
Ximenes Aguiar de Sousa.

O Ministério Público Militar (MPM) ofereceu Denúncia em desfavor dos Apelantes e dos ex-
Soldados Jadson Oliveira da Silva e Hellen Hermeson Almeida Lopes pela prática da conduta
descrita no art. 209, caput - lesão corporal leve, na forma do art. 53, todos do Código Penal
Militar.

Relatou que no dia 24.1.2019, no 16º Batalhão de Infantaria Motorizado, localizado em Natal-
RN, os Denunciados atuaram em coautoria e agrediram o colega de farda Francisco Aleson
Pinheiro de Paula, o que provocou a lesão corporal leve descrita no Auto de Exame de Corpo
de Delito.

Narrou que diante de boato surgido na referida Unidade Militar acerca do qual o Ofendido
seria reengajado, desde então, passou a ser alvo de frequentes "brincadeiras de mau gosto"
por parte dos colegas. No dia e hora do fato, quando se encontravam no interior do
alojamento da 1ª Companhia, os ex-militares Ítalo Ferreira de Lima, João Victor Cavalcante
Costa e Hellen Hermeson Almeida Lopes seguraram a Vítima para que o ex-Sd Gabriel Silva
Vicente atingisse seu pé com uma marreta. No transcorrer da ação criminosa, o então
Soldado Jadson Oliveira da Silva filmou e incentivou a agressão executada pelos demais.

Ainda, na sequência os agressores soltaram o Ofendido, que se sentou no chão, retirou o
coturno e observou que seu pé estava machucado e dolorido. A lesão leve foi comprovada
pelo exame de corpo de delito a que foi submetido.

A Inicial Acusatória foi recebida em 20.3.2019.

Foram anexados aos autos os seguintes documentos, entre outros: Auto de Prisão em
Flagrante (APF); Relatório do APF; Laudo de Exame de Corpo de Delito do Ofendido; Laudos
de Exame de Corpo de Delito e Folhas de Alterações dos Apelantes; Certidão de
antecedentes criminais, nas quais nada consta em desfavor dos Denunciados; Auto de
Exibição e Apreensão do vídeo postado no aplicativo WhatsApp.

Os Réus foram devidamente citados.

No dia 8.5.2019 foram ouvidos em Juízo o Ofendido ex-Sd Francisco Aleson Pinheiro de Paula,
bem como as Testemunhas arroladas pelo MPM: 3º Sargento Emerson John de Souza
Fernandes e ex-Sd Erick Vitor Tarquínio Fernandes, bem como a Testemunha arrolada pela
DPU, ex-Sd João Gabriel dos Santos Silva. Na mesma data os Réus foram qualificados e
interrogados.

As partes nada requereram na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM).

Nas Alegações Escritas, o MPM ratificou integralmente os termos da Denúncia para pedir a
condenação dos Acusados como incursos no art. 209, caput, c/c o art. 53, ambos do CPM.
Aduziu que a instrução processual confirmou os elementos probatórios constantes do
Inquérito Policial Militar (IPM).

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/07/2020 21:38:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196940057

A DPU, na fase do art. 428 do CPPM, alegou ausência de lesão à integridade física do
Ofendido, bem como ausência de provas de que a contusão identificada no laudo pericial
tenha sido provocada pela marreta, haja vista prova testemunhal que o Ofendido teria
machucado o pé em uma partida de futebol. Acrescentou que a relação de amizade entre as
partes foi restabelecida após o incidente, o que demonstra a ocorrência do perdão como
excludente da culpabilidade dos Acusados.

Postulou, ainda, a desclassificação da conduta dos Apelantes para infração disciplinar, nos
termos do § 6º do art. 209 do CPM.

Por fim, requereu a absolvição dos Acusados Gabriel Silva Vicente, Ítalo Breno Ferreira de
Lima, Hellen Hemerson Almeida Lopes e Jadson Oliveira da Silva, com fundamento no art.
439, alíneas "b", "c" ou "d", do CPPM. Ainda, a absolvição do ex-Sd Hellen Hermeson Almeida
Lopes com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM, por não haver provas de que ele
tenha concorrido para a infração penal, alternativamente, que ele seja absolvido pela
desistência voluntária, nos termos do art. 31 do CPM. Ainda, subsidiariamente, em caso de
condenação, que seja aplicada a pena base no mínimo legal e concedida sursis, bem como,
que o Acusado Jadson Oliveira da Silva conte com a redução da pena em face da atenuante
da participação de menor importância nos termos do art. 53 do Códex castrense.

A Defesa constituída de João Victor Cavalcante Costa, em Alegações Finais, ratificou, in
totum, as teses listadas pela DPU, requereu absolvição do Corréu das imputações que lhe
são feitas, na forma do art. 439, alíneas "b", "c" e "d", do CPPM, em decorrência da ausência
de lesão à integridade física do Ofendido. Subsidiariamente, requereu, em caso de
condenação, a fixação da pena no seu mínimo legal, com a concessão do sursis.

Em 28.8.2019, a nobre Magistrada proclamou Sentença Monocrática, na qual julgou
parcialmente procedente a Denúncia para condenar os ex-Soldados Gabriel Silva Vicente,
Ítalo Breno Ferreira de Lima e João Victor Cavalcante Costa à pena de 1 ano de reclusão pela
prática do delito previsto no art. 209, caput, do CPM, concedeu o benefício do sursis pelo
prazo de 2 anos e o direito de apelar em liberdade.

O Decisum reconheceu a materialidade, comprovada por meio dos Laudos de Exame de
Corpo de Delito realizado no Ofendido. Rejeitou a tese de inexistência de lesão corporal, uma
vez que a Vítima ainda apresentava limitação de movimento do dedo em razão da dor que
sentia, embora passados quatro dias da agressão.

No tocante à autoria delitiva, conforme o arcabouço probatório testemunhal, as imagens
constantes do vídeo colacionado aos autos e as declarações dos próprios Acusados em Juízo
formaram sua convicção que os Réus participaram ativamente, de forma livre e consciente,
com o intento de lesionar o então colega de farda Francisco Aleson Pinheiro de Paula.

Os Acusados ex-Sd Jadson Oliveira da Silva e ex-Sd Hellen Hemerson Almeida Lopes foram
absolvidos com fundamento no art. 439, nas alíneas "c" e "e", do CPPM, respectivamente.

O Órgão Ministerial tomou ciência da Sentença, porém não interpôs recurso, assim, operou-
se o trânsito em julgado.

Irresignada, a DPU apresentou Recurso de Apelação em favor dos Réus Gabriel Silva Vicente,
Ítalo Breno Ferreira de Lima e João Victor Cavalcante Costa, após ter sido devidamente
intimada. Em suas Razões Recursais, manifesta pela reforma da Sentença e busca a

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/07/2020 21:38:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196940057
absolvição dos Condenados com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM, sob a
alegação de ausência de lesão à integridade física do Ofendido.

Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para Infração Disciplinar. Em
extensão, caso haja discordância com os pedidos supra delineados, pleiteia a absolvição nos
termos do art. 439, alínea "c", do CPPM, por entender inexistir provas de que os Apelantes
foram os únicos responsáveis pela lesão sofrida pela Vítima.

Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar postulou a manutenção da Sentença
condenatória, sob a alegação de que, restaram provadas a autoria e a existência do crime de
lesão corporal dolosa e nada afasta a ilicitude dos fatos e a culpabilidade dos Apelantes.

A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra do insigne Subprocurador-Geral
Dr. Cezar Luís Rangel Coutinho, requer, preliminarmente, a declaração de nulidade da
Sentença proferida monocraticamente pela MM. Juíza Federal da Justiça Militar, uma vez que
o órgão competente para o julgamento seria o Conselho Permanente de Justiça, porquanto os
Réus cometeram o crime na condição de militares da ativa. No mérito, se manifestou pelo
desprovimento da Apelação, de modo a manter-se a r. Sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Abriu-se Vista dos autos ao eminente Ministro-Revisor Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/07/2020 21:38:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196940057

VOTO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela combativa Defensoria Pública da União
em favor de Defesa constituída dos ex-Soldados do Exército Brasileiro Gabriel Silva Vicente,
Ítalo Breno Ferreira de Lima e João Victor Cavalcante Costa contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 7ª CJM, na cidade de Recife-
PE, que os condenou a 1 ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 209, caput,
na forma do art. 53, todos do Código Penal Militar.

O Recurso observa os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, porquanto
cabível, tempestivo e interposto por parte legítima e interessada, merece ser conhecido.

De início, faz-se necessário analisar questão preliminar relativa à nulidade absoluta da
sentença, decorrente do julgamento monocrático da causa pelo Juiz Federal da Justiça
Militar, em afronta à competência do Conselho Permanente de Justiça.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO MONOCRÁTICO

Verifica-se que a douta Magistrada deixou de convocar o Conselho Permanente de Justiça
para processar e julgar o feito. Monocraticamente, concluiu a instrução criminal e proferiu a
Sentença ora recorrida.

O ilustre Subprocurador-Geral de Justiça Militar, em seu Parecer, preliminarmente, argui
nulidade absoluta do Decisum por violação do inciso I do art. 500 do CPPM, decorrente do
julgamento monocrático pela Juíza Federal da Justiça Militar, em afronta à competência do
Conselho Permanente de Justiça. Assiste razão ao Parquet castrense.

A questão já foi decidida e pacificada por esta Corte, por unanimidade, no julgamento do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 7000425-51.2019.7.00.0000, para
estabelecer a competência dos Conselhos de Justiça para processar e julgar "civis que
pratiquem crimes militares na condição de militares das Forças Armadas".

Transcrevo a Ementa do julgado, a qual ilustra, de forma resumida, a fundamentação do
Voto:

" EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR).
[...] MÉRITO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS EM CURSO
NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU) SOBRE O TEMA. FACULTATIVIDADE.
DECISÃO DO PLENÁRIO DA CORTE. ADMISSIBILIDADE. IRDR. [...] IRDR
PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. [...] V - A formação colegiada mista dos órgãos
da Justiça Militar decorre da necessidade de eficiente proteção aos princípios
da hierarquia e da disciplina. Alia-se a experiência da caserna dos oficiais, ao
conhecimento jurídico dos juízes togados. Proteção amparada pela
Constituição Federal e ratificada pela doutrina militar nacional e estrangeira.
Interpretação contrária gera ofensa à ratio essendi da Justiça Militar da União.
VI - Discussão referente ao julgamento de ex-militares que cometeram delitos
castrenses na qualidade de integrantes da ativa das Forças Armadas. VII - A
Lei 13.774/2018 modificou a Lei de Organização Judiciária Militar da União
(LOJM) - Lei 8.457/1992 - e estabeleceu a competência do Juiz Federal da
Justiça Militar, de forma monocrática, para o julgamento de civis que

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/07/2020 21:38:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196940057
pratiquem crimes militares. No entanto, não visou o legislador a modificação
da regra para o processamento de ex-militares que cometeram delitos
castrenses em atividade. Inteligência da Justificativa ao Projeto de Lei
7.683/2014. VIII - Interpretação da nova redação do inciso I-B do art. 30 da
LOJM, que menciona expressamente os incisos I e III do art. 9º do CPM, e
olvida propositadamente o inciso II, que dispõe acerca das situações de
crimes praticados somente por militares. Inserção por analogia importaria em
ativismo judicial, eis que não manifestada a vontade do legislador ordinário. IX
- Adoção do princípio tempus regit actum, o qual dispõe que a competência
deve ser fixada na data do fato, sob pena de possibilitar a criação de juízos de
exceção, bem como a escolha do órgão julgador pelo acusado. Obediência à
garantia do juiz natural. X - Fundamentação que encontra amparo no Direito
Comparado, a exemplo de Chile, Espanha e Itália. No mesmo sentido há
previsão nas Justiças Militares Estaduais. XI - Não há que se falar em violação
ao Pacto de São José da Costa Rica ou à jurisprudência da Corte
Interamericana de Direitos Humanos. Situações que envolvem civis que
cometeram delitos castrenses nessa qualidade e não como integrantes das
Forças Armadas. Distinção em relação ao caso vertente. XII - Assim como os
magistrados togados, os Oficiais integrantes dos Conselhos de Justiça
possuem vitaliciedade assegurada pela Constituição Federal. Na forma do
Estatuto dos Militares (Lei 6.880/1980), sua atuação é pautada em princípios
éticos, entre os quais a justiça e a imparcialidade nas suas decisões. XIII -
Descabida a analogia ao foro por prerrogativa de função e à remessa dos
feitos ao 1º grau de jurisdição após o término do mandato parlamentar. A
condição de militar não se amolda à ideia de cargo eletivo. Concepção de
Justiça Especial para processar e julgar delitos castrenses que deve ser
considerada. XIV - Sob o mesmo viés, é inviável a equiparação da alteração da
competência pela promoção ao oficialato ou ao generalato. Manutenção da
atribuição colegiada. Adequação do escabinato ao princípio da hierarquia. XV -
Em que pese a competência monocrática dos Juízes Federais da Justiça Militar
em tempo de guerra, cuida-se de situação extraordinária. Ademais, de acordo
com o art. 710 do CPPM, eles serão comissionados em postos militares. XVI -
O Enunciado 1 da 1ª Jornada de Direito Militar, organizada pela ENAJUM, tem
cunho acadêmico e não possui qualquer efeito vinculante. XVII - Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas procedente. Adoção da tese jurídica:
"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de
civis que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças
Armadas.". Decisão unânime. (STM. IRDR 7000425-51.2019.7.00.0000. Min.
Rel. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgado em 22.8.2019. Publicado em
5.9.2019.).

Iniciada a vigência da tese com a publicação do Acórdão, nos termos do art. 985 do Código
de Processo Civil (CPC), obrigatória a sua aplicação a todos os feitos individuais ou coletivos
que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição desta
Corte, assim como aos casos futuros sobre a mesma matéria.

No caso concreto, os Réus ao tempo do fato ostentavam a condição de militares e, perderam
tal status no curso do Processo − enquanto Gabriel Silva e Ítalo Breno foram licenciados em
virtude do cumprimento do tempo de "Serviço Militar Obrigatório", João Victor teve sua
incorporação anulada. Portanto, a condução de forma singular pela MM. Juíza Federal fere a
competência absoluta do Conselho de Justiça para processar e julgar aqueles que, embora

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/07/2020 21:38:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196940057
excluídos das Forças Armadas, praticaram o delito quando ainda eram militares.

Em que pese a anulação da incorporação do Apelante João Victor Cavalcante Costa,
fundamentada em Parecer Médico que atestou como "pré-existente" à data da incorporação,
enfermidade descrita no inciso art. 108, inciso VI, da Lei 6.880, de 9.12.1980. A referida
interrupção do serviço ativo das Forças Armadas, neste caso, não tem o condão de afastar a
aplicação da lei penal castrense, na medida que o defeito do ato em questão não foi alegado,
tampouco conhecido antes da prática do ilícito. Inteligência do art. 14 do CPM: "O defeito do
ato de incorporação não exclui a aplicação de lei penal militar, salvo se alegado ou
conhecido antes da prática do crime.".

A doutrina majoritária defende que a irregularidade ainda que presente no momento da
incorporação, quando dela não se tem ciência, não afasta a configuração do delito. Frisa-se,
a condição de não integrante das Forças Armadas, após o cometimento de um crime, não
significa que o agente estará isento da responsabilidade perante a Justiça Castrense.

Observa-se o entendimento de Jorge César de Assis sobre a matéria:

"(...) O civil, tão logo seja incorporado, passa a ser militar para todos os
efeitos. Subordinando-se à disciplina e à hierarquia, deve observar os deveres
militares.
E, como diz Silvio Martins Teixeira, se como militar "incorporado" praticou o
delito, como militar deve ser punido.
Eventual defeito do ato de incorporação, que a lei não especifica,
mas que pode ser qualquer um, somente afasta a aplicação da lei
penal castrense se é alegado ou reconhecido antes do crime
praticado. (...)" (In Comentários ao Código Penal Militar, 8ª Edição, revista
atualizada e ampliada, Curitiba: Juruá, 2014, págs. 135/136; grifo nosso).

Ainda, com relação ao art. 14, do CPM, cito precedentes deste Tribunal que reforçam a tese
acima exposta:

"(...) INCORPORAÇÃO ANULADA. DEFEITO DE INCORPORAÇÃO. AUSÊNCIA DE
ALEGAÇÃO CONHECIMENTO ANTES DA PRÁTICA DO CRIME. O embargante, em
seu interrogatório, demonstrou claramente a plena consciência de sua
"condição de militar" à época dos fatos e o conhecimento de que o
descumprimento da ordem superior que lhe foi dada trariam consequências. A
doutrina é uníssona ao afirmar que o defeito apresentado, mesmo antes da
incorporação do qual, não se tem conhecimento não afasta a aplicação da lei
penal, o que é o caso dos autos. A mera declaração de nulidade do ato
de incorporação pela Organização Militar não tem o condão de
impedir a configuração do delito. Embargos rejeitados. Decisão por
maioria." (STM. Embargos Infringentes e de Nulidade 0000030-
66.2016.7.03.0303. Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi. Julgado em 1.3.2018.
Publicado em 14.3.2018; grifo nosso).

"(...) INCORPORAÇÃO ANULADA. DEFEITO DE INCORPORAÇÃO. NÃO ALEGADO
OU CONHECIDO ANTES DA PRÁTICA DO CRIME. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
DA LEI PENAL MILITAR. CONDIÇÃO DE MILITAR. ELEMENTAR ESSENCIAL DO
TIPO. APELO NÃO PROVIDO. MAIORIA. (...) 2. O Acusado teve a sua
incorporação ao serviço militar obrigatório anulada pela Administração Militar,
em razão de parecer médico que apenas indica a necessidade de

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/07/2020 21:38:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196940057
acompanhamento por seis meses, nada opinando a respeito de sua
(in)imputabilidade . 3. Segundo o art. 14 do CPM, o defeito de
incorporação não impede a aplicação da lei penal militar, exceto se
alegado ou conhecido antes da prática do crime. 4. No caso vertente,
a Organização Militar não teve conhecimento de suposta enfermidade
mental do Acusado (que sequer restou demonstrada nos autos), em
momento anterior à prática do crime, a qual também não foi alegada
pela Defesa. 5. Assim, no momento da prática do ato descrito no tipo legal, o
Acusado possuía a "condição de militar", elementar essencial do delito de
desobediência, além de ter plena consciência a respeito dessa situação
jurídica, conforme se depreende de seu interrogatório e das demais provas
dos autos. Apelo conhecido e negado provimento. Maioria." (STM. Apelação
0000030-66.2016.7.03.0303. Rel. Min. Carlos Augusto de Sousa. Julgado em
1.8.2017. Publicado em 31.8.2017; grifo nosso).

Em resumo, a anulação da incorporação do Réu João Victor Cavalcante Costa pelo
Comandante do 16º Batalhão de Infantaria Motorizado, localizado em Natal-RN, a contar de
4.7.2019, não tem o poder de impedir a configuração do delito, ou seja, de afastar a
condição de militar do Acusado, no momento em que atentou contra a integridade física da
Vítima.

Pois bem, retomada a Preliminar de Incompetência arguida em razão da não convocação do
Conselho Permanente de Justiça, o tema encontra suporte na própria Legislação, ao se
interpretarem em conjunto o art. 9º do Código Penal Militar e o art. 30, inciso I-B, da Lei de
Organização Judiciária Militar da União (LOJM). Dos dispositivos depreende-se que a
qualidade do agente ao tempo do fato não só define a ocorrência de um crime militar, como
também a que órgão da Justiça Castrense será distribuído o eventual processo, em nítida
incidência do Princípio Jurídico tempus regit actum/delicti.

Nesse sentido, caso o Denunciado e seu crime se ajustem nas hipóteses do inciso II do art. 9º
do CPM, inegável que a prática se deu na qualidade de militar e, portanto, deve responder
perante Órgão formado por Juízes Militares. Ao Julgador Singular competirá processar e julgar
civil que realize conduta inserida nos incisos I e III do art. 9º, como se extrai do inciso I-B do
art. 30, com a inclusão de militares somente se acusados conjuntamente.

Deduz-se, então, que não competia à douta Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª
Circunscrição Judiciária Militar, processar e julgar os Acusados que cometeram o delito
enquanto ostentavam a condição de militares. Por conseguinte, restou desrespeitado o
direito fundamental dos Réus ao seu juiz natural (art. 5º, LIII, da CR/88), sobretudo porque
sentenciados por Órgão absolutamente incompetente.

Como autoriza o Código de Processo Penal Militar, tais casos podem e devem ser conhecidos
e declarados, ainda que de ofício pelo Juízo (art. 504, parágrafo único), pois a incompetência
absoluta acarreta a nulidade do ato praticado (art. 500, inciso I), inclusive daqueles
subsequentes (art. 506, § 1º). Não obstante, a Lei Adjetiva Militar faculta ao Juízo competente
revalidar, por termo, os atos de instrução criminal praticados pelo órgão incompetente (art.
507).

Ante o exposto, voto pelo acolhimento da preliminar de nulidade suscitada pelo
douto Subprocurador-Geral de Justiça Militar, de incompetência absoluta do Juízo
Monocrático de Primeira Instância, nos termos do Acórdão proferido no IRDR
7000425-51.2019.7.00.0000, a fim de reconhecer a competência do Conselho

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/07/2020 21:38:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196940057
Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 7ª CJM para processar e
julgar a Ação Penal Militar 7000076-32.2019.7.00.0000, e declarar nula a Sentença
condenatória proferida monocraticamente pelo Juízo a quo, prejudicado o mérito
do Apelo interposto pela Defensoria Pública da União em favor dos ex-Soldados
Gabriel Silva Vicente, Ítalo Breno Ferreira de Lima e João Victor Cavalcante Costa,
com a consequente remessa do feito ao nobre Juízo de primeiro grau para o
regular processamento.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 30/06/2020 18:54:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012064c787d
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001052-55.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
REVISOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
APELANTES: GABRIEL SILVA VICENTE, EX-SD EX; ÍTALO BRENO FERREIRA DE LIMA, EX-SD EX; E JOÃO
VICTOR CAVALCANTE COSTA, EX-SD EX.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, votei rejeitando a preliminar de nulidade da
sentença recorrida, por se encontrar preclusa a matéria, na forma dos arts. 504 e 505, ambos do CPPM.

Preliminar de nulidade da sentença - Incompetência do Juiz togado - Aplicação do IRDR

2. Os autos subiram a esta Corte para apreciação do recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União (DPU) em favor dos ex-Soldados do Exército Brasileiro (ex-Sd) Gabriel Silva Vicente, Ítalo Breno Ferreira
de Lima e João Victor Cavalcante Costa, contra a Sentença proferida em 28.8.2019 pela MM. Juíza Federal da
Justiça Militar da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar, que os condenou à pena à pena de 1 ano de
reclusão pela prática do delito previsto no art. 209, caput, do CPM, concedeu o benefício do sursis pelo prazo
de 2 anos e o direito de apelar em liberdade.
3. Argui a Procuradoria-Geral de Justiça Militar, a preliminar de nulidade absoluta do Decisum por violação do
inciso I do art. 500 do CPPM, decorrente do julgamento monocrático pela Juíza Federal da Justiça Militar, em
afronta à competência do Conselho Permanente de Justiça.
4. Neste ponto, abro divergência em relação ao voto do eminente Ministro-Relator.
5. É importante registrar que os apelantes ex-Soldados do Exército Brasileiro (ex-Sd) Gabriel Silva Vicente e
Ítalo Breno Ferreira de Lima foram licenciados das fileiras do Exército, notícia levada ao conhecimento do
Juízo a quo durante a instrução criminal, ou seja, em 10/4/2019 (Evento 41, documento 2, do Processo de
origem).
6. Em 29/5/2019, mediante a condução monocrática do feito, a Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria da
7ª CJM abriu vista às partes, na fase do art. 428 do CPM, para apresentação de alegações escritas e para que
se manifestassem sobre o interesse na realização de sustentação oral, prevista no artigo 433 do CPPM (Evento
83 do Processo de origem).
7. Entretanto, as alegações escritas foram juntadas aos autos sem qualquer impugnação do citado
Despacho, operando-se a prorrogação da competência, considerando o encerramento da instrução
criminal (Eventos 86 e 94, ambos do Processo de origem).
8. Por essa razão, entendo que a postura da magistrada inerente à condução do processo monocraticamente
não merece qualquer repreensão, considerando que foi firmada a competência do juiz singular ainda no início
da Ação Penal Militar, motivo pelo qual adoto o mesmo entendimento que venho empreendendo neste
Plenário.
9. Isso porque, quando a lei estabeleceu que o julgamento do civil fosse realizado de forma monocrática pelo
Juiz Federal da Justiça Militar da União, o fez no intuito de estabelecer a garantia ao civil de que seria julgado
por um magistrado civil que gozasse das garantias da magistratura e não por um conselho composto na sua
maioria por juízes temporários e militares.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 30/06/2020 18:54:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012064c787d
10. Com isso, a decisão que deixou de convocar o Conselho deveria ter sido objeto de recurso próprio, já que é
uma das situações previstas na alínea "e" do art. 516 do CPPM, in verbis:
"Art. 516. Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que:
(...)
e) concluir pela incompetência da Justiça Militar, do auditor ou do Conselho de Justiça."
11. Todavia, tanto o titular da ação penal como a Defesa, na oportunidade de se manifestarem sobre a
Decisão, quedaram-se inertes.
12. Assim, a matéria foi alcançada pelo instituto da preclusão. Vejamos o que já disse este Superior Tribunal
Militar quando existem matérias cujos recorrentes não travaram o contraditório.

"EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DROGA - ART. 290,
CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NULIDADE. DEFEITO DE INCORPORAÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. MANIFESTAÇÃO JUDICIAL.
EXTEMPORANEIDADE. PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE E DO CONTRADITÓRIO.
PRECLUSÃO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I - Cabe ao Juízo ad quem conhecer com total profundidade os temas apresentados
pelo Apelante em suas Razões, podendo decidir os pontos impugnados, ainda que se
valha de fundamento jurídico diverso. Contudo, ante aos princípios da
Disponibilidade e Dialeticidade dos recursos em matéria criminal, não caberá à Corte
revisora adentrar em tema sobre o qual os recorrentes não travaram o contraditório.
Na espécie não houve qualquer discussão prévia sobre eventual defeito do ato de
incorporação do Acusado, encontrando-se a matéria preclusa. Precedentes.
II - Há de ser mantida a Sentença condenatória quando o acervo probatório, de maneira
indelével, demonstra a autoria e materialidade delitiva do crime descrito no artigo 290 do
Código Penal Militar, em especial pela confissão do Acusado em Juízo, em consonância com os
elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
III - Conforme a reiterada jurisprudência emanada do Supremo Tribunal Federal e deste
Superior Tribunal Militar, o princípio da insignificância - construção teórica para a qual muito
contribuíram as lições de Claus Roxin e de Eugênio Raul Zaffaroni - não se aplica ao crime de
tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar, independentemente da
qualidade ou quantidade de droga apreendida, porquanto a prática em questão é, per se, apta
a vulnerar de maneira direta e indireta a regularidade das instituições militares.
IV - Não é de se acolher a tese de crime impossível, por ineficácia absoluta do meio
empregado, porquanto a iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito pacificou o
entendimento segundo o qual é irrelevante para a consumação delitiva ser a quantidade de
droga apreendida suficiente, ou não, para produzir efeito psicoativo no Acusado. O tipo do art.
290 do Código Penal Militar descreve crime de perigo abstrato, motivo pelo qual uma vez
praticada conduta que se amolde à descrição legal do tipo, presume-se a lesão ao bem jurídico
tutelado.
V - A incidência do art. 28 da Lei 11.343/2006, bem como dos institutos despenalizadores da
legislação comum, é afastada pelo princípio da especialidade, que impõe a incidência da norma
penal castrense e não da Lei de Drogas, não tendo a Lei 13.491/2017 em nada alterado tal
entendimento. VI - Recurso em parte conhecido e desprovido." (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 7000522-85.2018.7.00.0000, Relator: Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz,
julgado em 25/10/2018 e publicado em 12/11/2018).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 30/06/2020 18:54:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012064c787d
13. Sobre o instituto da preclusão adotado no julgado citado, vale citar a lição de Talamini e Wambier, cuja
definição revela-se de clareza solar:
"(...) a preclusão é fenômeno exclusivamente processual, vinculado a ideia de que, passo a
passo, os atos processuais vão acontecendo subsequentemente no processo, realizando o
modelo procedimental que se tenha adotado em cada caso". (TALAMINI, Eduardo. WAMBIER,
Luiz Rodrigues. Curso Avançado de Processo Civil. Vol. 1. 12ª Ed. São Paulo: Ed. Dos Tribunais,
2011).
14. Evidentemente, fosse o caso de uma nulidade de natureza absoluta, poderia a Corte apreciar a quaestio,
todavia, não é o caso dos autos, já que o referido vício é de alcance relativo, uma vez que a inobservância de
regras de distribuição processual entre os órgãos integrantes dos tribunais ou de uma justiça especializada
constitui nulidade relativa que deve ser arguida pela parte interessada na primeira oportunidade, sob pena de
preclusão. Ainda que tivesse sido constatado qualquer equívoco, teria ocorrido também a prorrogação da
competência, até porque as partes não se manifestarem com o recurso cabível e no momento oportuno.
15. Isso porque viola exigência estabelecida pelo ordenamento legal infraconstitucional, de modo que a
invalidação do ato fica condicionada à arguição do vício no momento processual oportuno.
16. Ao contrário, no caso das nulidades absolutas, o vício incide em violação de regra constitucional, como, por
exemplo, quando o crime é de competência da Justiça Federal e é julgado pela Justiça Militar, caso em que o
questionamento não seria alcançado pelo instituto da preclusão.
17. Aqui, a decisão de deixar de convocar o Conselho Permanente de Justiça instruindo e julgando o processo
de forma monocrática tem como base o estabelecimento de jurisdição interna corporis, a qual é fixada por
norma infraconstitucional, a saber, a Lei de Organização Judiciária Militar (Lei n.º 8.457, de 4 de setembro de
1992, alterada pela Lei n.º 13.774, de 19 de dezembro de 2018).
18. Dessa forma, a nulidade ora questionada é relativa e, por consequência, foi alcançada pelo instituto da
preclusão (art. 504 e 505, ambos do CPPM), uma vez que deveria ter sido arguida e questionada por meio de
Recurso em Sentido Estrito opportuno tempore.
19. Além disso, não cabe à Corte revisora adentrar a matéria, seja de ofício, seja por provocação do
Ministério Público Militar, na condição de Custos Legis, tendo em vista que já se operou o fenômeno da
preclusão para as partes.
20. Nesse contexto, revela-se que a avocação da competência pelo juízo monocrático não repercutiu violação
ao princípio do devido processo legal, deixando de acarretar prejuízo jurídico, em razão do ordenamento em
vigor.
21. No caso vertente, apenas por apego à argumentação, entendo que não caberia a aplicação do IRDR, tendo
em vista que a pendência deveria ser dirimida simplesmente pelo reconhecimento de matéria preclusa e,
ainda, pelo fato de que o Acórdão que instituiu a tese adotada nos autos da Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000 ainda não transitou em julgado, até porque a Defensoria Pública da União interpôs o
Recurso Extraordinário nº 7000247-68.2020.7.00.0000, o qual não foi admitido pelo eminente Ministro-
Presidente, mas ainda está sujeito a recurso pela parte sucumbente.
Por essas razões, votei rejeitando a preliminar de nulidade da sentença recorrida, por se encontrar preclusa a
matéria, na forma dos arts. 504 e 505, ambos do CPPM.
Brasília, 10 de junho de 2020.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar